Tribunal: TJES
Processo: 5004405-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004405-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA SOUZA CRUZ DE SENA e outros

AGRAVADO: A.R.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANCA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou a continuidade da marcha executória com diligências de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia qualificada do exequente, pelo prazo previsto em lei, apta a ensejar a prescrição intercorrente da pretensão executiva relativa a aluguéis inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida dos executados interrompe a prescrição da pretensão executiva.

4. A contagem do prazo da prescrição intercorrente depende da conjugação do prazo de suspensão de um ano (art. 921 do CPC) com o prazo prescricional aplicável ao crédito (art. 206, § 3º, I, do CC), totalizando, no caso, quatro anos.

4. A efetiva localização e constrição de bens dos executados em 2018, ainda que posteriormente liberados, constitui ato expropriatório útil e interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

5. A jurisprudência afasta a prescrição intercorrente quando ausente desídia contínua e ininterrupta do exequente, sendo insuficiente a mera demora no andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente exige a inércia contínua e ininterrupta do credor durante o prazo legal, não se caracterizando quando este impulsiona a execução com diligências concretas, ainda que intervaladas.

2. A localização e constrição de bens, mesmo que posteriormente levantada, constitui marco interruptivo do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, I; CPC/2015, arts. 921 e 924, V; CPC/1973, arts. 585, V, 615-A, 652-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJES, AI nº 5002814-66.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 06.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PATRÍCIA SOUZA CRUZ DE SENA e JÂNIO MARCOS BARBOSA DE SENA
contra decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução nº 0029697-73.2015.8.08.0024, proposta por
ARC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANÇA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
, rejeitou o pedido formulado pelos ora agravantes, que pleitearam o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em contrato de locação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na Decisão de ID 12875146, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 13306802, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PATRÍCIA SOUZA CRUZ DE SENA e JÂNIO MARCOS BARBOSA DE SENA
contra decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução nº 0029697-73.2015.8.08.0024, proposta por
ARC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANÇA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
, rejeitou o pedido formulado pelos ora agravantes, que pleitearam o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em contrato de locação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por ARC Assessoria e Consultoria em Cobrança e Locadora de Veículos Ltda.-ME em face de Souza e Sena Comércio Ltda. (devedora principal), bem como de Jânio Marcos Barbosa de Sena e Patrícia Souza Crus de Sena (fiadores e devedores solidários).

A exequente alega que firmou com a devedora principal dois contratos de locação em 01/05/2011 e 18/10/2011, referentes a dois andares de imóvel localizado na Av. Nossa Senhora da Penha, n.º 1850, em Vitória/ES, com aluguéis mensais de R$ 7.000,00 e R$ 2.000,00, respectivamente. Os fiadores renunciaram expressamente ao benefício de ordem e se obrigaram solidariamente ao cumprimento das obrigações contratuais.

O inadimplemento recaiu sobre os aluguéis e encargos vencidos em dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014, totalizando R$ 47.494,31, já incluídas a multa contratual de 10% e os honorários de 20%, conforme previsto na cláusula 4ª dos contratos. A exequente afirma que tentou receber o crédito de forma amigável, mas sem sucesso.

Com base no artigo 585, V, do CPC (vigente à época), sustenta que o contrato de locação configura título executivo extrajudicial, pois contém obrigação líquida, certa e exigível. A mora decorre do simples inadimplemento, e o valor devido consta em planilhas anexadas.

Diante disso, requereu: (i) a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da ação para averbação junto a imóveis dos executados (art. 615-A do CPC); (ii) o arbitramento de honorários advocatícios de 20% (art. 652-A do CPC); (iii) a citação dos executados para que paguem a quantia executada no prazo de três dias, sob pena de penhora; e (iv) autorização para pesquisa de bens e valores em nome dos executados via BACENJUD e RENAJUD, caso não haja pagamento voluntário.

Na Decisão agravada, o Juízo
a quo
rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, com base nos seguintes fundamentos: (i) a atual redação do art. 921, § 4º, do CPC, que prevê a contagem do prazo da prescrição a partir da ciência da não localização de bens, somente entrou em vigor em 27 de agosto de 2021 (Lei n.º 14.195/2021); (ii) a redação anterior não permitia a contagem automática da prescrição pela simples ciência da ausência de bloqueio; (iii) a legislação atual não pode ser aplicada retroativamente; e (iv) não houve suspensão formal da execução nos termos do art. 921 do CPC, razão pela qual ainda não transcorreu o prazo prescricional.

Além disso, o Juízo deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, com a funcionalidade de repetição dos atos em relação aos executados, e determinou que o processo aguarde em escaninho próprio até a conclusão da diligência (com prazo até 25/12/2024) ou nova manifestação das partes. Registrou também que a pessoa jurídica executada não possui vínculo com instituições acessadas pelo Sisbajud. A consulta via sistema Sniper foi realizada, com resultado anexado aos autos. Por fim, determinou-se a anotação do débito de R$ 62.993,21 perante o Serasa.

Em seu agravo,
Patrícia Souza Cruz de Sena e Jânio Marcos Barbosa de Sena
alegam que a dívida executada se refere a aluguéis inadimplidos entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, e que a execução tramita desde 2015 sem êxito na satisfação do crédito. Sustentam que, após sucessivas tentativas de penhora infrutíferas e longos períodos de inércia do exequente, ocorreu a prescrição intercorrente. Apontam que houve, ao menos, duas suspensões do processo por mais de um ano (entre 2016–2017 e 2018–2020), sem localização de bens e sem impulso eficaz por parte do credor.

Aduzem que mesmo após diligências como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nenhuma medida resultou em constrição útil, e que o exequente apenas renovou pedidos já anteriormente realizados, sem apresentar indícios de alteração da situação patrimonial. Argumentam que o prazo trienal da prescrição aplicável aos aluguéis, previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil, já transcorreu, e que atos processuais meramente formais ou inócuos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

Argumentam que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida mesmo antes da entrada em vigor da nova redação do art. 921 do CPC, pela analogia com a execução fiscal e pela jurisprudência consolidada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, no curso do processo executivo, houve inércia qualificada do credor por tempo suficiente para configurar a prescrição intercorrente, cujo prazo, no caso de dívida de aluguel, é de 3 (três) anos, acrescido do prazo de suspensão de 1 (um) ano, totalizando 4 (quatro) anos, conforme o art. 206, § 3º, I, do Código Civil, e art. 921 do CPC.

Embora o processo se arraste por um longo período, a análise cronológica dos atos processuais revela que a marcha executória, ainda que lenta, foi repetidamente impulsionada por diligências do credor, as quais serviram como marcos interruptivos do prazo prescricional.

A citação válida dos executados ocorreu em setembro de 2016 (fls. 57 e 60), interrompendo a prescrição da pretensão original. A primeira tentativa de penhora de bens restou infrutífera em outubro de 2016, o que, em tese, seria o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Contudo, antes que o prazo quadrienal (1+3) se consumasse, o credor requereu a realização de penhora online, e em agosto de 2018, a consulta via sistema RENAJUD logrou êxito em localizar e restringir dois veículos de propriedade dos executados (fl. 73).

Portanto, a efetiva localização de bens penhoráveis, com a consequente constrição patrimonial, ainda que por meio de restrição de transferência, constitui ato de sucesso na execução e interrompe o fluxo da prescrição intercorrente. O fato de o credor, posteriormente, em fevereiro de 2020, ter declinado da penhora sobre tais veículos para buscar outros meios expropriatórios não tem o poder de anular retroativamente o efeito interruptivo já consolidado.

Após este marco, o credor voltou a peticionar em fevereiro de 2020, requerendo novas medidas coercitivas, como a suspensão das CNHs dos devedores. Novamente, impulsionou o feito antes do decurso do prazo de 4 anos. Tal medida foi deferida em janeiro de 2021, incluindo a interposição de agravo de instrumento pelos executados, que culminou na reversão da medida em fevereiro de 2022. Durante todo este período, o processo não esteve paralisado por inércia do credor.

A mera repetição dessas medidas não configura, por si só, abandono ou inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente. Além disso, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, não houve suspensão formal da execução nos moldes do art. 921 do CPC.

Sobre a inércia na execução, vejamos precedentes da Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
. 2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. Agravo de Instrumento. 5005107-72.2022.8.08.0000. Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL. Data: 25/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há prescrição intercorrente, pois ausente um dos requisitos para a sua ocorrência, qual seja, a inércia do credor quando provocado
. Ademais, os tribunais pátrios são uníssonos ao decidir que não fluí prazo prescricional durante a suspensão processual por não ter o credor localizado bens dos devedores. 2. Outrossim, não há como deixar de mencionar que os embargos à execução propostos pela recorrente em face da recorrida foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que a ação de execução encontrava-se com o seu curso suspenso. 3. Em outras palavras, a suspensão decorrente do efeito suspensivo dos embargos consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual o processo não deixa de existir, apenas sofre uma estagnação em seu curso. Nesta hipótese, o recebimento no efeito suspensivo dos embargos à execução é causa que impede o fluxo prescricional do feito executivo. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES. Agravo de Instrumento. 5002814-66.2021.8.08.0000. Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão Julgador: CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS. Data: 06/10/2021)

A tentativa dos agravantes de somar períodos distintos de paralisação para atingir o lapso prescricional não encontra amparo legal, pois desconsidera os marcos interruptivos que reiniciaram a contagem do prazo. A prescrição intercorrente pune a desídia contínua e ininterrupta, e não a mera demora na satisfação do crédito quando o credor demonstra, ainda que de forma intervalada, seu interesse no prosseguimento da execução por meio de diligências concretas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que rejeitou a ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar